Tribunal: TJSP
Processo: 2046286-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada para suspender os descontos das parcelas relativas a cartão de crédito consignado (RMC), sob pena de multa de R$1.000,00 por desconto indevido – Juízo de origem que informou, posteriormente, ter ocorrido o julgamento de mérito da ação principal, com improcedência, e revogação da tutela antecipada, antes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada para suspender os descontos das parcelas relativas a cartão de crédito consignado (RMC), sob pena de multa de R$1.000,00 por desconto indevido – Juízo de origem que informou, posteriormente, ter ocorrido o julgamento de mérito da ação principal, com improcedência, e revogação da tutela antecipada, antes concedida, objeto deste recurso – Perda superveniente do objeto – AGRAVO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046286-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO BMG
S/A, é agravada FRANCISCA ROMANA CRISPIM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046286-07.2020.8.26.0000 -Voto no 21136
2
Voto no 21136
Agravo de Instrumento no 2046286-07.2020.8.26.0000
Agravante: Banco BMG S.A.
Agravada: Francisca Romana Crispim
Comarca: São Paulo 10a Vara Cível de Santo Amaro
Juiz prolator: Dr. Carlos Eduardo Prataviera

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recurso interposto contra
decisão que concedeu tutela antecipada para suspender os
descontos das parcelas relativas a cartão de crédito consignado
(RMC), sob pena de multa de R$1.000,00 por desconto indevido –
Juízo de origem que informou, posteriormente, ter ocorrido o
julgamento de mérito da ação principal, com improcedência, e
revogação da tutela antecipada, antes concedida, objeto deste
recurso

Perda
superveniente
do
objeto

AGRAVO
PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG
S.A. nos autos da ação declaratória com pedido de tutela de urgência que lhe move
FRANCISCA ROMANA CRISPIM contra a decisão copiada a fls. 041 que deferiu a tutela
antecipada postulada para determinar a suspensão dos descontos das parcelas no valor de
R$46,85, relativas ao empréstimo consignado contratado com o réu sob o no 11982953, no
valor de R$1.022,00, no benefício previdenciário da autora (benefício no 516.302.375-2),
até ulterior deliberação do Juízo, sob pena de responder o réu por multa de R$1.000,00 por
cada desconto indevido.
Alega o agravante que inexiste prova inequívoca para a concessão a
tutela, nem indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação, já que o contrato está ativo desde janeiro de 2016. Assim, descabe a
alegação de suposta fraude/vício contratual. Assim, a imposição de multa de R$1.000,00
para o caso de descumprimento da ordem de suspensão contratual, se mostra desmedida,
extrapolando em muito os limites do razoável, pois não comprovado abalo e dano. De rigor
o afastamento da tutela e da multa imposta ou, ao menos, a redução e estipulação de um
teto máximo para a multa diária, sob pena de enriquecimento sem causa da agravada e
violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com o efeito suspensivo, pede
provimento.
Processado sem o efeito suspensivo pretendido (fls. 85/86), com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046286-07.2020.8.26.0000 -Voto no 21136
3
contraminuta (fls. 90/91) e as informações do Juízo (fls. 92/93), tornou a este Relator
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.
Isso porque, o MM. Juízo da origem informa que o recurso perdeu
o seu objeto, diante do julgamento da ação principal, com improcedência e revogação da
tutela antecipada antes concedida, ora objeto deste recurso.
Assim, houve a perda superveniente do objeto, na medida em que a
revogação da tutela (pretensão do agravante), foi atendida na origem.
Portanto, o agravo perdeu seu objeto, restando prejudicado o seu
exame.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator